Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009454-37.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCAS GUIMARÃES RODRIGUES GOUVEIA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lucas Guimarães Rodrigues Gouveia, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Processo n. 1009454-37.2019.8.11.0033, indeferiu o pedido de liminar e não determinou a sua nomeação ao cargo de Advogado do Município de Nossa Senhora do Livramento.
O Agravante sustenta, em síntese, que prestou o concurso público, regido pelo Edital n. 001/2016, que disponibilizou 01 (uma) vaga para o cargo de Advogado Municipal.
Diz que foi classificado em 2o (segundo) lugar e, durante o prazo de validade do concurso, o 1o (primeiro) colocado foi nomeado para o cargo, no entanto, ainda na vigência do certame, o Agravado, por meio de dispensa de licitação, contratou empresa de assessoria jurídica, cujos profissionais passaram a exercer as mesmas atividades inerentes ao cargo para o qual prestou o concurso.
Afirma que a contratação da mencionada empresa demonstra a necessidade de o Agravado em prover os cargos do quadro da carreira de Advogado Municipal, além de entender configurada a sua preterição, o que faz surgir o seu direito subjetivo à nomeação para aquele cargo.
Pede a concessão do efeito ativo ao Recurso, para que seja determinada a sua nomeação ao cargo pretendido.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, verifico que o Agravante foi classificado fora do número de vagas ofertadas pelo Edital n. 001/2016, do Município de de Nossa Senhora do Livramento, porque, oferecida 01 (vaga) vaga para o mencionado cargo, ele obteve a 2a (segunda) colocação.
Embora o Agravante sustente que foi comprovada a necessidade do provimento do cargo no qual concorreu e a ocorrência da preterição na sua nomeação, pelo fato de o Agravado, por meio de dispensa de licitação, ter contratado empresa de assessoria jurídica, registro que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que os candidatos, classificados fora do número de vagas previstas no certame, possuem mera expectativa de direito à nomeação, e a contratação temporária, por si só, não é indicativo da existência de vagas, tampouco constitui preterição dos candidatos classificados em concurso público. Confira-se:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE VAGAS. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Precedentes: RMS 56.532/PA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/8/2018; AgRg no REsp 1.207.490/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/8/2018. 2. A contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. A propósito: AgInt no AREsp 1.172.832/PI, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/8/2018; AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/2/2017. (...) (AgInt no AREsp 1361083/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019) (Destaquei).
Demais disso, malgrado o Recorrente não tenha demonstrado, efetivamente, a existência de cargos vagos no lotacionograma do Município, até porque a contratação referida não dá ensejo à ocupação de cargo de provimento efetivo destinado a concurso, a vacância ou o surgimento dos cargos durante o prazo de validade do certame não tem o condão de vincular a Administração a nomear os classificados fora do número das vagas previstas no edital, conforme entendimento estampado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311, com Repercussão Geral reconhecida - leading case desta temática.
Nesse contexto, falece, a princípio, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida pelo Agravante, Lucas Guimarães Rodrigues Gouveia.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.